Tribunal: TJSP
Processo: 0043508-16.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043508-16.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
WESLEY
BARBOSA
DA
CONCEICAO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o V.
Acórdão vergastado. V.U." de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA E FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043508-16.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 32a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: WESLEY BARBOSA DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.384
WESLEY BARBOSA DA CONCEIÇÃO foi
denunciado por porte ilegal de arma de fogo, com a numeração
suprimida.
Regularmente processado, acabou sendo
condenado ao desconto de 4 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 140/142).
Descontente com tal desfecho, apelou o
réu, pleiteando, inclusive, a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão (fls. 153/157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Esta Câmara, em 22 de agosto último, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 200/203).
Irresignado,
WESLEY
interpôs
Recurso
Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, perseguindo a referida compensação (fls.
211/216).

A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pela não admissão do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (fls. 220/239).
O Presidente da Seção Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, em virtude de precedente do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT,
remeteu os autos a esta Câmara Criminal para exercer eventual juízo
de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil (fl. 241).
É o relatório.
O V. Acórdão vergastado não merece
modificação nenhuma.
Com efeito, esta Câmara entende que a
agravante da reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da
confissão espontânea, por uma razão muito simples: é isto o que
estabelece o artigo 67, do Código Penal.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em
julgados posteriores ao paradigma do STJ (Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Repetitivo n° 1.341.370/MT), decidiu o seguinte:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE. 1. O
acórdão impugnado está em conformidade
com a jurisprudência de ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que, a teor do art. 67 do Código Penal,
'a agravante da reincidência prepondera
sobre
a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel.
Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto
sem resolução de mérito por inadequação
da via processual” (STF - 1a Turma - Habeas
Corpus no 105.543/MS - Relator Ministro LUÍS
ROBERTO BARROSO - Julgamento realizado
em 29/ABR/2014).
Nestas condições, MANTENHO o V. Acórdão
vergastado.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator